Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740477-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA REQUERIDO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de medida cautelar proposta por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial outrora interposto nos autos do processo n. 0720922-20.2021.8.07.0000. No despacho de ID 31737705, o Des. Romeu Gonzaga, presidente deste Tribunal de Justiça, determinou: “Com vistas a evitar tumulto processual e duplicidade de tramitação de processos, traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0720922-20.2021.8.07.0000, com imediata conclusão para apreciação do requerimento de efeito suspensivo. Após, arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de tutela antecipada antecedente.” A despeito do equívoco quanto ao número do processo, a certidão de ID 31744327 atestou o cumprimento da primeira parte do despacho acima: traslado de cópia integral do presente feito para os autos no 0720922-20.2021.8.07.0000. Após a certidão de trânsito em julgado (ID 32254904), os autos foram conclusos equivocadamente a este relator. Desse modo, devolvo os autos à secretaria, a fim de que sejam tomadas as medidas de praxe para integral cumprimento do despacho proferido pelo Des. Romeu Gonzaga, com o arquivamento do presente “processo judicial eletrônico intitulado de tutela antecipada antecedente”. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator